Tribunal: STF
Processo: RHC 251171
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Edemilson Gomes de Matos Júnior, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 858.046/ES.



    Colho do ato impugnado:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDEMILSON GOMES DE MATOS JUNIOR em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (HC 5006437-70.2023.8.08.0000). 



    O paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes dos arts. 121, § 2°, I, III e IV, c/c arts. 14, II, e 288, parágrafo único, c/c art. 29 do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/1990. 



    A ordem impetrada na Corte de origem foi indeferida. 



    A defesa alega excesso de prazo para formação da culpa, pois o paciente está preso há mais de três anos, sem que tenha sido proferida decisão de pronúncia. 



    Requer, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para relaxar a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, ou substituição da segregação corporal por domiciliar. (eDOC 30)



    A ordem foi denegada colegiadamente. (eDOC 54)



    Nesta Corte, o recorrente requer o provimento do recurso “a. em caráter liminar, para garantir a imediata liberdade ao recorrente, ao menos até o julgamento deste recurso, e, ao final; b. em caráter definitivo, para relaxar a prisão imposta ao recorrente, garantindo o Pretório Excelso que EDEMILSON GOMES DE MATOS JUNIOR aguarde o trânsito em julgado da ação em liberdade.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “No caso, a prisão preventiva foi mantida com base nos seguintes argumentos: 



    "De início, ressalto que a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Desse modo, devem ser observadas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo magistrado. (...) 



    Em análise do feito, observo tratar-se de demanda complexa, envolvendo tentativa de homicídio e associação criminosa, com 4 denunciados, com patronos distintos, sendo realizada prolongada investigação e instrução probatória, inclusive, com pedidos de liberdade provisória, requerimentos de produção de prova pela defesa e pela acusação. 



    Ressalto que não identifiquei longos períodos de paralisação da tramitação do feito, mas sim, que foram adotadas as diligências necessárias para seu prosseguimento. 



    Cumpre destacar que a instrução da 1ª fase do Júri já foi encerrada, tendo o Ministério Público apresentado suas alegações finais, mas os autos encontram-se aguardando a apresentação dos memoriais pelas defesas desde 07/07/2023, tendo sido, inclusive, determinada nova intimação dos patronos. 



    Destarte, atrai-se ao caso a incidência da Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça, que prevê: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 



    De qualquer modo, não verifiquei, durante a tramitação dos autos, excesso de prazo na instrução processual que possa ser atribuído, exclusivamente, ao aparato judicial ou à acusação. 



    Além disso, não há como reconhecer o constrangimento ilegal alegado, pois o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento dos requisitos legais. 



    A autoridade coatora fundamentou na gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas, considerando o modus operandi e a ousadia dos réus, que agiram em superioridade numérica, durante o dia, colocando em risco outras pessoas, motivados por disputas entre facções criminosas pelo tráfico de drogas. 



    Identifico, ainda, a necessidade da custódia para evitar a reiteração delitiva, eis que o paciente possui duas condenações por tráfico de drogas, uma transitada em julgado (00077347820218080030) e outra sem trânsito (0002075-98.2015.8.08.0030). 



    Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo a quo para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte julgado deste Eg. TJES: (...) Por todo o exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial, DENEGO a ordem de habeas corpus. É como voto." 



    A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no art. 312 do CPP, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva. 



    Quanto ao alegado excesso de prazo, já tive a oportunidade de assentar que: 



    "1. Os prazos indicados na legislação para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva tão somente pela soma aritmética daqueles. 2. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário" (Agrg no HC 786.537/PE, Relª. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe 08/03/2024). 



    Ou seja, ausente rigidez nos lapsos temporais indicados na legislação processual, só há de se falar em excesso na formação da culpa se, apuradas as circunstâncias do caso concreto, seja constatada a ocorrência de injustificável negligência na condução processual, desde que não oponível à parte interessada. 



    A análise da hipótese em julgamento não indica, contudo, quadro que aponte nesse sentido, na medida em que os elementos expostos pelo Tribunal de origem corroboram a existência de complexidade no caso concreto, além de indicar que o processo tem seguido sua marcha regular. 



    Por fim, é assente nesta Corte que "tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura" (AgRg no HC 844.095/PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 18/12/2023, DJe 20/12/2023).



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria, e mais:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. A ausência de interposição de agravo regimental revela conformismo com a decisão proferida. Inocorrência de teratologia a autorizar a superação do óbice. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 230.676, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.9.2023)



    Os autos informam que o recorrente é membro do crime organizado, que ostenta duas condenações por tráfico de drogas, acusado da prática de homicídio no contexto de briga de facções.



    Revelam, ainda, que a complexidade do feito, com diversas diligências e réus, com advogados distintos, justificam a elasticidade da marcha processual.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso. ( art. 21, §1º , RISTF)



    Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente